Tribunal: TJES
Processo: 5004826-53.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004826-53.2022.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AESG - ADMINISTRACAO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5004826-53.2022.8.08.0021

APELANTE: AESG – ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA:
A
PELAÇÃO CÍVEL
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÕES REALIZADAS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O
vício relativo à ausência ou irregularidade da intimação constitui nulidade relativa e deve ser
arguida na primeira oportunidade
em
que
couber à
parte manifestar-
se
nos autos, sob pena de preclusão,
conforme prevê o art. 278 do CPC

(STJ,
AgInt no REsp n. 2.165.946/RJ,
R
elator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025).

2. A

arguição
tardia da nulidade, somente após a ciência d
o
resultado desfavorável e quando óbvia a ciência do vício muito anterior à
alegação
, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual
contrária

a
os princípios da
boa-fé
e

da cooperação e amplamente
rechaçada pel
a jurisprudência
dos tribunais
pátrios
,
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

3.
N
ão tendo a apelante
arguid
o

a nulidade das intimações
realizadas no processo de conhecimento

na primeira oportunidade
que
teve para se manifestar n
aqueles
autos,
está configurada a hipótese de preclusão prevista no art.
278 do CPC.

4.
A

estratégia
adotada pela apelante de
não arguir a nulidade no momento oportuno, deixando para suscitá-la somente na fase de cumprimento d
a
sentença,
viola os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

5
.
Recurso
des
provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Vitória, 26 de junho de 2025.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APEL
AÇÃO
CÍVEL
Nº
5004826-53.2022.8.08.0021

APELANTE: AESG – ADMINISTRAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DE GUARAPARI LTDA.

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o vício relativo à ausência ou irregularidade da intimação constitui nulidade relativa e deve ser
arguida na primeira oportunidade
em
que
couber à
parte manifestar-
se
nos autos, sob pena de preclusão,
conforme prevê o art. 278 do CPC
.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO EXPRESSO DE COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE ADVOGADOS INDICADOS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS, CONCLUIU QUE A ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO NÃO FOI REALIZADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. PRECLUSÃO. SÚMULA 83 DO STJ. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte, firmada no sentido de que o vício relativo à ausência de intimação constitui nulidade relativa, a qual deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos (arts. 272, §§ 5º e 8º, e 278 do CPC/2015), sob pena de preclusão. Incidência da Súmula 83 do STJ.

[...]
”.

(AgInt no REsp n. 2.165.946/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ANULATÓRIA (QUERELA NULLITATIS INSANABILIS). AÇÃO ANULATÓRIA COM INTUITO DE REVISAR, POR VIA OBLÍQUA, QUESTÕES JÁ DECIDIDAS ANTERIORMENTE E ALCANÇADAS PELA AUTORIDADE DA COISA JULGADA.

[...]

5. Segundo o STJ, “a existência de nulidade decorrente de irregularidade da intimação deve ser alegada pela parte interessada na primeira oportunidade de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão” (AgInt nos EDcl no AREsp 2.061.617/PR, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023) e, “ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso” (AgInt nos EDcl no REsp 2.004.285/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024).

[...]

7. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 906.869/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 20/12/2024)

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 168/STJ. IRREGULARIDADE DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INEXISTENTE.

[...]

2. A nulidade relativa à não intimação de dado advogado deve ser arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a ocorrência do vício, sob pena de preclusão.

[...]
”.

(AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.502.580/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPORTAGEM. PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA. CAUSA PROCESSADA COMO PROCEDIMENTO COMUM. NULIDADE NÃO ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE AFASTADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO À INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA. MATÉRIA FÁTICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO CAUTELAR. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278, caput, do CPC.

[...]

10. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no AREsp n. 2.589.510/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO RECURSAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. IRRESIGNAÇÃO POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. AUSÊNCIA. NULIDADE RELATIVA. COISA JULGADA FORMAL QUE NÃO PODE SER DESCONSTITUÍDA POR IRREGULARIDADE ANTERIOR. PRECEDENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIAL AFASTADA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...]

3. O vício de intimação constitui nulidade relativa que deve ser manifestado na primeira oportunidade que a parte tiver, o que, no caso, não se evidenciou. Processo que estava sentenciado e com trânsito em julgado há três anos, quando a parte manifestou o desconhecimento dessa situação. Desídia da parte e do anterior patrono que não tem o condão de afastar a coisa julgada.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.175.047/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência local, conforme se verifica pelos seguintes precedentes deste E. TJES:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM AÇÃO ORDINÁRIA . ALEGADA NULIDADE POR VÍCIO DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Nos termos do art. 278 do CPC, eventual nulidade de intimação deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte manifestar-se nos autos, sob pena de preclusão.

5. O Município de Aracruz deixou de suscitar a nulidade no momento oportuno, configurando preclusão e tornando inviável sua rediscussão em sede de execução fiscal.

[...]

6. Recurso desprovido. Teses de julgamento:

7. A nulidade processual somente pode ser reconhecida se demonstrado prejuízo efetivo à parte que alega o vício.

8. A ausência de alegação de nulidade na primeira oportunidade configura preclusão, vedando sua posterior discussão.

[...]”.

(TJES – AP nº 50014158620188080006, Relator Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, publicado em 19/12/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECLUSÃO . NULIDADE DOS ATOS. NECESSIDADE DE SE ARGUIR NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO. ART. 278 DO CPC/15 . RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...]

2. Como cediço, a nulidade pela ausência de intimação pessoal da Fazenda Pública não pode ser arguida a qualquer tempo, sujeitando-se à preclusão temporal. A propósito, conforme prevê o art. 278 do CPC/2015, “a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão”.

[...]

5. Recurso conhecido e não provido”.

(TJES – AI nº 5001538-29.2023.8.08.0000, Relator Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, publicado em 14/12/2023)

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA MERITAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Configura nulidade de algibeira ou nulidade de bolso, quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência.

[...]”.

(TJES – AI
nº
5010658-33.2022.8.08.0000, Relator
Des. Raphael Americano Câmara
, 2ª Câmara Cível, publicado em 09/11/2023)

A
cresça-se
que a

arguição
tardia da nulidade, somente após a ciência d
o
resultado desfavorável e quando óbvia a ciência do vício muito anterior à
alegação
, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual
contrária

a
os princípios da
boa-fé
e

da cooperação e amplamente
rechaçada pel
a jurisprudência
dos tribunais
pátrios
,
inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta.

Deste juízo cito os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. NÃO CABIMENTO. ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO. ART. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA Nº 182/STJ.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica em rechaçar a nulidade de algibeira, na qual se alega a existência de vício formal apenas em momento oportuno, em explícita ofensa aos princípios da boa-fé processual e da cooperação.

[...]

4. Agravo interno não conhecido”.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.456.076/SP, relator Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MATERIAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO PEDIDO. LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL COLETIVO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE.

[...]

2. A jurisprudência pacífica do STJ não admite o acolhimento da chamada “nulidade de algibeira”, que ocorre justamente “quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador do atual processo civil.” (AgInt nos EREsp n. 582.776/AL, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 11/06/2019, DJe de 14/06/2019).

[...]
”.

(AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 18/4/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTRUÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DETERMINAÇÃO DE DEMOLIÇÃO. COPROPRIETÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a invocação tardia da nulidade, após a ciência de um desfecho desfavorável e quando evidente a ciência prévia de tal vício, configura o que se denomina de “nulidade de algibeira”. A estratégia processual em questão não é compatível com o princípio da boa-fé processual, sendo rejeitada por este Tribunal, mesmo em casos de nulidade absoluta.

[...]

3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt na TutPrv no REsp n. 1.505.083/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO TARDIA DE NULIDADE PROCESSUAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

[...]

3. Esta Corte Superior entende que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvio o conhecimento do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]

5. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.220.571/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023)

A
Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ajuizou
esta
ação pleiteando o cumprimento da sentença proferida na ação de obrigação de fazer autuada sob nº 0006620-39.2018.8.08.0021, que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial e condenou a apelante ao pagamento de honorários advocatícios
de
10% (dez por cento)
sobre o
valor atualizado da causa,
que corresponde a R$ 302,45 (trezentos e dois reais e quarenta e cinco centavos).

Ao impugnar o pedido
a apelante arguiu a nulidade d
e
atos processuais praticados na ação de obrigação de fazer, alegando que houve vício nas intimações realizadas após a interposição do recurso de apelação,
pois
não teriam observado o pedido
para que
as publicações
fossem
veiculadas
exclusivamente em nome do
advogado

Dr. Armando Miceli Filho –
OAB/RJ 48.237
.

De acordo com a prova dos autos, a apelante deixou de
recolher
o preparo do recurso de apelação que interpôs contra a
sentença proferida na ação de obrigação de fazer nº 0006620-39.2018.8.08.0021
e,
apesar de
intimada para promover o recolhimento em dobro, observando o disposto no art. 1.007 do CPC,
não efetuou o pagamento, o que ensejou a prolação de decisão inadmitindo o recurso
por ela interposto
.

Todavia,
ao realizar a intimação
do despacho que determinou o
recolhimento do preparo, bem como da decisão que inadmitiu o recurso
de apelação
, a Secretaria da
Egrégia
Segunda Câmara Cível não observou o pedido para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome do Dr.
Armando Miceli Filho,
circunstância que, em tese, caracteriza a nulidade das intimações e dos atos posteriormente praticados
.

Não obstante
, verifica-se
pelos documentos contidos nos autos
e
de
consulta à ação de obrigação de fazer nº
0006620-39.2018.8.08.0021,
que após
a ocorrência d
os
fato
s
acima
mencionados

a apelante foi intimada por duas vezes,
bem como que
nessas ocasiões
a
s
publica
ções foram
realizada
s
exclusivamente em nome do Dr.
Armando Miceli Filho.

No Diário da Justiça do dia 21/07/2022 a apelante foi intimada através do advogado para tomar ciência do retorno dos autos ao Juízo de 1º Grau em razão do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o recurso de apelação, bem como para requerer o que entendesse de direito.

Face à ausência de manifestação, no dia 01/12/2022 a apelante foi intimada para realizar o pagamento das custas remanescentes, também por ato publicado em nome do advogado que a representou, e cumpriu tal determinação no dia 08/12/2022 com a quitação da guia de custas nº 922097472.

Destarte, não tendo a apelante arguido a nulidade das intimações realizadas no processo de conhecimento na primeira oportunidade que teve para se manifestar naqueles autos, está configurada a hipótese de preclusão prevista no art. 278 do CPC.

Anote-se
que a

estratégia
adotada pela apelante de
não arguir a nulidade no momento oportuno, deixando para suscitá-la somente na fase de cumprimento d
a
sentença,
viola os princípios da cooperação e da boa-fé processual.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso e deixo de arbitrar honorários recursais, eis que não fixados na sentença que extinguiu
esta ação autônoma de
cumprimento de sentença em razão do depósito integral do valor executado.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.